Tribunal: TJSP
Processo: 2274872-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão evidenciada. Lapso quanto à apreciação da preliminar arguida pela parte agravada. Pertinência dos aclaratórios. Razoabilidade do conhecimento em prol do aperfeiçoamento do V. Acórdão. Aclaramento plausível. Integração imperativa. Decisão originária que afasta o seguro garantia ofertado, por não contemplar o valor atualizado do débito. Oposição de embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão evidenciada. Lapso quanto à apreciação da preliminar arguida pela parte agravada. Pertinência dos aclaratórios. Razoabilidade do conhecimento em prol do aperfeiçoamento do V. Acórdão. Aclaramento plausível. Integração imperativa. Decisão originária que afasta o seguro garantia ofertado, por não contemplar o valor atualizado do débito. Oposição de embargos declaratórios. Rejeição, em nada alterando o entendimento quanto à insuficiência do seguro para a garantia da execução. Conteúdo lesivo que se verifica na decisão primitiva, em face da qual não houve imediata insurgência. Matéria preclusa. Embargos acolhidos, com eficácia infringente. Agravo de instrumento não conhecido.